Tribunal: TJDFT
Processo: 0739279-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0739279-09.2025.8.07.0000 PACIENTE: GEDISON DE SOUSA COSTA IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, MATHEUS BRAS DA SILVA, ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Ciente da petição de ID 76500925, porém, nada a prover, haja vista que o Ofício da autoridade apontada como coatora (ID 76415785) tem efeito meramente informativo, e que a análise meritória acerca do objeto do “writ” deve se dar pelo colegiado. 2. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator